Tribunal: TCU
Processo: 014.644/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional no sistema de promoção comercial das exportações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria operacional no sistema de promoção comercial das exportações, com o objetivo de verificar se o Contrato de Gestão 2020-2023, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), adotou indicadores, objetivos e metas adequados à avaliação do nível de eficiência, eficácia e efetividade das ações da agência, bem como se os critérios definidos refletiram as suas finalidades legais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços que submeta os contratos de gestão assinados com a Apex-Brasil à análise do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Casa Civil da Presidência da República quando de sua assinatura, alteração ou renovação, nos termos do art. 7o, §§ 2o e 6o, do Decreto 4.584/2003; 9.2. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Apex-Brasil e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços que: 9.2.1. avaliem a viabilidade de elaborar proposta de projeto legislativo para alteração do art. 4o, §1o, do Decreto 4.584/2003, de modo a incluir representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na composição do Conselho Deliberativo da agência para que aquele colegiado contemple todos os ministérios responsáveis pelas políticas nacionais de desenvolvimento previstas no art. 2o da Lei 10.668/2003; 9.2.2. envidem esforços para aperfeiçoamento dos contratos de gestão a serem firmados entre si por meio da adoção de objetivos, metas, indicadores, critérios e métricas que permitam, o mais breve? possível, avaliar: 9.2.2.1. o impacto dos programas e ações de promoção comercial da Apex-Brasil nas políticas nacionais de desenvolvimento relativas às áreas industrial, comercial, tecnológica, de agricultura e de serviços, bem como o favorecimento de empresas de pequeno porte, consoante os arts. 1o, 2o e 9o, incisos I e II, da Lei 10.668/2003 e os arts. 4o, I, III e IV, 5o, II e III, e 6o do Decreto 9.203/2017; 9.2.2.2. o resultado operacional da agência ao longo do tempo em termos de eficiência, eficácia e efetividade, em consonância com o art. 7o, caput , §§ 1o e 5o, incisos I a III, do Decreto 4.584/2003. 9.3. informar a Apex-Brasil, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços quanto ao teor desta decisão; 9.4. fazer retornar os autos à AudAgroAmbiental.